Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-08.2025.8.11.0080
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001033-08.2025.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEURIVAL DA SILVA AGUIAR - CPF: 964.623.291-49 (APELANTE), MATHEUS DE CASTRO RIGONATTO - CPF: 061.899.131-05 (ADVOGADO), TIAGO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 971.550.391-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA PADRONIZADA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em Ação Monitória que indeferiu a petição inicial por ausência de recolhimento de custas e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem análise concreta do pedido de gratuidade da justiça, pretendendo o apelante a reforma da decisão para o regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito sem apresentar fundamentação concreta e individualizada, especialmente quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença deve observar os requisitos do art. 489 do CPC, contendo relatório, fundamentação e dispositivo, sob pena de nulidade.

4. O pronunciamento judicial que se limita a reproduzir fundamentação genérica, sem análise específica do caso concreto, viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

5. A ausência de exame adequado do pedido de gratuidade da justiça compromete o direito fundamental de acesso à justiça.

6. A utilização de decisão padronizada, sem enfrentamento das peculiaridades da causa, configura vício insanável que impõe a anulação do julgado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de decisões desprovidas de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fundamentação concreta e individualizada na sentença viola os
arts
. 11 e 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade.

2. O indeferimento da petição inicial sem análise do pedido de gratuidade da justiça afronta o direito de acesso à justiça.

3. A decisão judicial padronizada, desprovida de exame do caso concreto, é nula e deve ser desconstituída com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV, e 93, IX; CPC,
arts
. 11, 290 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 2023/0175662-3, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/03/2026,
DJe
12/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001033-08.2025.8.11.0080

DEURIVAL DA SILVA AGUIAR X TIAGO JOSE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DEURIVAL DA SILVA AGUIAR, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada em face de TIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA, indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição do feito, com extinção sem resolução do mérito.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que
se encontra
desempregado, com empresa inativa e enfrentando dificuldades financeiras
.

Aduz que
o juízo de origem indeferiu a inicial por ausência de recolhimento de custas, sem análise adequada da situação econômica e que a decisão violou o direito de acesso à justiça.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão, com o regular prosseguimento da ação e concessão da gratuidade da justiça (ID. 353225364).

O apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões (ID. 353225366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(DA
NULIDADE DA SENTENÇA
)

Eminentes Pares
:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da validade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da alegada ausência dos requisitos essenciais do pronunciamento judicial.

Pois bem.

De início, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade do ato judicial impugnado.

Nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve conter relatório, fundamentação e dispositivo. A falta de elementos essenciais do julgamento pode levar à nulidade do julgado.

No caso concreto, verifica-se que, embora o pronunciamento proferido pelo juízo de origem seja denominado “sentença”, o ato judicial não apresenta relatório tampouco fundamentação concreta e individualizada, limitando-se à mera menção genérica ao art. 290 do CPC, sem análise concreta da situação dos autos.

Igualmente, o pronunciamento apresenta, em essência, conteúdo decisório padronizado, desprovido de motivação efetiva
, especialmente quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora

(ID. 353225363).

Tal circunstância revela violação direta ao disposto nos
arts
. 11 e 489 do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõem ao julgador o dever de motivar suas decisões de forma clara, concreta e individualizada.

Outrossim, a ausência de fundamentação válida,
sobretudo em relação ao indeferimento da gratuidade da justiça,
compromete o exame do acesso à justiça, sob a ótica do art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Ademais, importa destacar que a justiça gratuita restou indeferida (ID 353225358), sem que antes fosse oportunizado à parte comprovar a alegada
hipossuficiência, em nítida afronta ao disposto no art. 9º e 99, §2º, do CPC
.

Nesse contexto, a decisão não atende aos requisitos mínimos exigidos pelo ordenamento jurídico para sua validade. Por conseguinte, impõe-se a anulação desta e determinar que uma nova seja proferida, sanando os vícios.

Com efeit
o, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de fundamentação adequada ou de estrutura mínima da sentença enseja sua nulidade, conforme segue:

“(...) Reconhecida a omissão no acórdão dos embargos de declaração quanto às alegações de nulidade da sentença que constituiu o título executivo e da intimação do agravante, configurando ofensa ao art. 1.022 do CPC.6. Diante da omissão, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem profira novo julgamento, sanando os vícios.7. Prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento.(...)
.”
(STJ -
AREsp
: 00000000000002380143 SP 2023/0175662-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026).

Diante desse cenário,
a
nulidade da sentença por ausência de seus requisitos essenciais impõe sua desconstituição integral, com retorno dos autos à origem para prolação de nova
decisão
.

Por consequência, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
, de ofício
, a nulidade da sentença
,
por inobservância dos requisitos previstos no art. 489 do CPC, e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurs
o
para anul
ar a sentença, com o que determino
o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença, devidamente fundamentada, inclusive quanto ao pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026